Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704310-69.2024.8.07.0010 RECORRENTE: LEANDRO MATEUS SIMPLICIO, MAURO ARTHUR MATEUS SIQUEIRA, EMANUELE VITORIANO MATEUS SIMPLICIO RECORRIDO: BERNARDO GARCIA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. VIA ADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO QUANTO AO PEDIDO DE REJEIÇÃO DOS PEDIDOS FORMULADOS EM RECONVENÇÃO. RECUSO DESPROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de anulação de escritura pública de inventário extrajudicial e partilha e acolheu o pedido formulado em reconvenção para condenar o autor ao pagamento de valores referentes a desfalques em contas bancárias da falecida e à venda de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a reconvenção deve ser extinta sem exame do mérito de ofício por falta de interesse processual; (ii) verificar se a sentença é nula por deficiência na fundamentação e cerceamento de defesa; (iii) definir se houve vício de consentimento na renúncia ao direito real de habitação que justifique a anulação da escritura pública de inventário extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O administrador que estiver na posse de bens particulares do consorte será responsável perante o proprietário dos bens e seus herdeiros, tanto pelo valor quanto pelo rendimento dos bens referidos. O procurador deverá administrar os bens do cônjuge nos termos do mandato. Ele responde por sua conservação e manutenção em estado de servir, bem como pelos frutos, e deve prestar contas de sua gestão ao titular ou aos herdeiros. 4. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão. O magistrado não está obrigado a pormenorizar seu entendimento. 5. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. 6. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 7. O erro deve ser substancial para constituir causa de anulabilidade do negócio jurídico, ou seja, deve possuir tamanha força que o ato não seria realizado sem ele. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Reconvenção extinta sem exame do mérito de ofício. Apelação julgada prejudicada quanto ao pedido de reforma da sentença para rejeição dos pedidos reconvencionais e desprovida quanto ao pleito de reforma da sentença para acolhimento do pedido formulado na ação. Tese de julgamento: "1. A ação de ressarcimento é via inadequada para que os herdeiros exijam prestação de contas e devolução de eventual saldo relativo a bens particulares de propriedade do cônjuge falecido administrados pelo consorte. 2. Não há deficiência na fundamentação quando o magistrado forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos, explicita-o de maneira fundamentada e resolve a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada. 3. Ausente prova robusta de vício de consentimento, a anulação de escritura pública de inventário extrajudicial por erro é indevida." ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139, 166, 171 e 1.652; CPC, arts. 17, 373, 489, 550, caput, e 552; CF, art. 5o, inc. XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 02.09.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 22.07.2020; TJDFT, ApCiv 0712455-60.2023.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025. Os recorrentes apontam violação aos artigos 17, 343, 485, inciso VI, 549, 550 e 552, todos do Código de Processo Civil, alegando se indevida a extinção do processo por ausência de interesse processual, considerando que o recorrido tenta anular inventário extrajudicial que ele próprio não cumpriu, reabrindo discussão sobre os bens, valores e partilhas já firmadas. Defendem o dever de restituição e a prestação de contas dos valores indevidamente apropriados pelo meeiro. Aduzem que há conexão entre a ação principal e a reconvenção. Afirmam que, mesmo que o inventário seja anulado, cabe apurar se o recorrido recebeu valores superiores à sua meação, configurando doação inoficiosa, invocando, no aspecto, dissídio jurisprudencial, com trecho de julgado do STJ. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação aos artigos 17, 343, 485, inciso VI, 549, 550 e 552, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Leandro Mateus Simplício, Mauro Arthur Mateus Siqueira e Emanuele Vitoriano Mateus Simplício pretendem com a reconvenção exigir que Bernardo Garcia Ferreira preste contas da administração dos bens que seriam de propriedade exclusiva de Maria do Rosário Santana Mateus e seja condenado a ressarcir eventual saldo encontrado. Ocorre que a ação de ressarcimento é inadequada para discutir eventual irregularidade da administração efetuada por Bernardo Garcia Ferreira dos bens de Maria do Rosário Santana Mateus e condená-lo a ressarcir eventual saldo. A via processual adequada para isso é a ação de exigir contas, que possui um rito próprio.” (ID 76338222). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003